Tribunal: TJMT
Processo: 1011778-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011778-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES - CPF: 061.538.211-89 (APELADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1011778-14.2018.8.11.0041 -
Cuiabá

Apelante
: IUNI UNIC Educacional Ltda.

Apelado
: Victor Hugo de Souza Silva Gomes.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– REJEITADAS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC - ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se à cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Não configura julgamento ultra petita o provimento jurisdicional decidido em conformidade com a situação narrada no instrumento da demanda.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a titulo de semestralidade,

de

aluno que possui

o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1011778-14.2018.8.11.0041 -
Cuiabá

Apelante
: IUNI UNIC Educacional Ltda.

Apelado
: Victor Hugo de Souza Silva Gomes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IUNI UNIC Educacional Ltda
.,
contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos

autos
da A
ção
Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais n.
1011778-14.2018.8.11.0041
, proposta por
Vitor Hugo de Souza Silva Gomes
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o debito atribuído ao autor, ora apelado, a título de diferenças de semestralidade, condenando-o, também, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante alega, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, em decorrência do litisconsórcio passivo necessário do Ministério da Educação – MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Segue, alegando, ainda, nesse tópico,

que a sentença é
ultra petita
, porque o apelado limitou seu pedido à declaração de inexigibilidade da dívida de R$ 4.505,08, além da abstenção de qualquer cobrança de diferença até a conclusão do curso, o que implica a possibilidade de exigência dos valores após esse periodo, pontuando a necessidade de readequação aos limites do pedido.

No mérito, diz estar comprovado o aditamento do FIES em valor inferior a semestralidade, e que há previsão contratual quanto a responsabilidade do estudante (financiado) em arcar com a diferença de valores não financiados.

Sustenta a inexistência da ilegalidade efetivada pelo FNDE ao impor limitação de valores a serem financiados, pleiteando o reconhecimento da cobrança por previsão no contrato do FIES, que decorrem da diferença de

mensalidades não financiadas pelo FIES.

Assevera sobre a não observância da aplicação da Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e reajustes, em frontal violação ao princípio da livre iniciativa e afronta à autonomia universitária.

Ao arremate, pede pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensao inicial com o reconhecimeno da existencia do debito e legalidade da cobrança residual do FIES e presquestiona os dispositivos infralegais questionados.

Decorrido o prazo sem contrarrazoes pelo apelado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de outubro 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1011778-14.2018.8.11.0041 -
Cuiabá

Apelante
: IUNI UNIC Educacional Ltda.

Apelado
: Victor Hugo de Souza Silva Gomes.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de
declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta em face de Iuni Unic Educacional Ltda., objetivando o reconhecimento da inexistência de valores a serem pagos pelo autor, estudante do curso de medicina, referente a diferenças de mensalidade do contrato de prestação de serviço educacional.

Narrou o autor, que
ingressou no curso de Medicina ofertado pela instituição de ensino, e que em 10.03.15, foi firmado contrato de financiamento estudantil para a abertura de crédito junto ao FIES, sendo beneficiado pelo recurso do FIES em 100% (cem por cento) do valor da mensalidade

custeado pelo Governo Federal, sem qualquer valor excedente.

Disse que apesar da existência do referido financiamento, a instituição de ensino, no segundo período de 2018, passou a cobrar valor adicional de R$ 4.505,08 (quatro mil quinhentos e cinco reais e oito centavos), além do estabelecido pelo referido programa e sem qualquer parâmetro, posto que o financiamento é sobre o valor total da mensalidade do curso.

Sustentando a ilegalidade da cobrança, requereu a declaração da inexistência do débito, além da condenação da instituição de ensino em dano moral.

Em sua defesa, a ré assevera a regularidade das cobranças efetuadas, pois refletem a diferença entre o valor real da semestralidade e o teto estipulado pelo FIES, vez que o contrato não abrangeu a integralidade do valor da semestralidade do curso e medicina, requerendo a improcedência da demanda e alternativamente
seja o autor compelido a efetuar o pagamento do citado valor diretamente à IES.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou pacialmente procedente os pedidos iniciais declarando a inexistência do débito inerente ao contrato, e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Não concordando com o pronunciamento judicial, recorre a IUNI Unic Educacional Ltda. Insurge-se, inicialmente, sustentando, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento
da prorrogação da competência para a Justiça Federal em decorrência do litisconsórcio passivo necessário do MEC e FNDE.

1.

Preliminares

1.1
– Incompetência da Justiça Comum.

Sabe-se que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE executa as políticas educacionais do Ministério da Educação – MEC, e por esta razão é um mero operador do FIES.

Ademais, a discussão tratada nos autos não se refere à validade ou procedimento de aditamento da renovação semestral dos contratos de financiamento concedido ao apelado pelo FIES, de modo que não há justificativa para incluir o MEC ou FNDE no polo passivo da demanda.

O cerne da questão refere-se à cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA VIA RECURSAL.

No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §o11 do CPC/2015)”.
(RAC n. 1015776-53.2019.8.11.0041,
4a
Câmara de Direito Privado.

Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j. 02.02.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça, “À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores
” (art. 85, §11, do CPC)”

(RAC 1026067-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.10.21)

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

1.2 –
Julgamento ultra petita
.

Segue alegando que a sentença é
ultra petita
, porque a parte dispositiva diverte dos pedidos do autor, na medida em que, declarou como inexistente todo e qualquer valor a titulo de diferenças de semestralidade, quando deveria determinar a obrigação de não fazer, consistente na abstenção pelo IES da cobrança de novos valores.

Malgrado o os argumentos vertidos, a irresignação não prospera, vez que não configura julgamento
ultra petita
o provimento jurisdicional decidido em consonância com a situação narrada no instrumento da demanda.

Deveras, é evidente que ao postular pela declaração da inexigibilidade de qualquer valor a título de diferença de semestralidade, a intenção da parte autora é se desobrigar em arcar com quaisquer débitos dessa natureza, e não apenas até a conclusão do curso.

Desta feita, rejeito a preliminar.

2.

Mérito

No mérito, a questão posta cinge-se em aquilatar a legalidade da cobrança de diferenças a título de mensalidade de acadêmico beneficiado com cobertura de 100% do curso de medicina, pelo FIES.

Inicialmente,
mister
se faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo apelado na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC
– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serivço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(TJMT. RAC 1001589-57.2019.8.11.0003,

3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.21)

No caso em apreço, apesar da tese da apelante sobre a ilegalidade efetivada pelo FNDE ao impor limitação de valores a serem financiados, restou incontroverso que o contrato firmado entre o apelado e o FNDE, em 2015, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Medicina, prevê crédito na importância
R$ 468.000,000 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), que corresponde ao valor financiado para o 1o semestre de 2015, R$ 39.000,00 (tinta e nove mil

reais), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso.

Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como consta do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC:

“Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Desta feita, em que pese a tese da apelante, tenho que o aluno não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

De mais a mais, a discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FNDE. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
”. (TJMT, Rac. n. 10148731820198110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. de Direito Privado, j. 14.04.21 - destaquei).

Deveras, a instituição de ensino ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode prejudicar o aluno, tampouco obstar o sonho da graduação.

Para arrematar a questão, a Lei 10.260/2001 que instituiu o programa de financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se:

“
Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4o-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Assim, conforme mencionado, a apelante possuía ciência das normas regulamentadoras do financiamento, e aceitou o apelado como beneficiário do programa em 100% ainda em 2015, sendo indevido o repasse da diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor das mensalidades que pratica.

Digo isso, porque foi reconhecido pela MMa Juíza ao proferir a r. sentença que:

“
a instituição ré tem ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre pelo FNDE, mas mesmo assim aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento. Desta forma, a ré não pode, posteriormente, diante da limitação aplicada no reajuste semestral ou mudança das regras estabelecidas pelo agente financiador, impor ao aluno a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

A questão sobre eventual ilegalidade por parte do FNDE quanto à limitação do reajuste das parcelas mensais, que teria originado a diferença repassada ao autor, não pode ser ao consumidor repassada. Com efeito, a questão da limitação deve se dar entre a instituição de ensino e o suposto causador do dano, que não se confunde com o consumidor, mero beneficiário do FIES.
”
(Id. 135143262)

Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA - MÉRITO – ALUNO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ADITAMENTO DE CONTRATO FORMALIZADO EM 100% – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.

Não há cerceamento de defesa quando as partes produzem as provas e o juiz decide pelo livre convencimento racional proferindo sentença fundamentada.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional”.
(RAC n.

1048741-84.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 10.08.22 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença não merece reparo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022